Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704370-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 14527234) que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0703394-93.2019.8.07.0015 proposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, rejeitou as impugnações de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME, condenando-as ao pagamento de multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA., MARQUES E PEREIRA LTDA., W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA, RIBEIRO E PEREIRA LTDA., POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA., AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA, IGREJINHA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA., RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA., TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA e POSTO DE SERVIÇO WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA. O valor da execução, na petição inicial, era de R$10.960.293,07. A decisão de ID. 29423797 determinou a correção do polo passivo para limitá-lo aos “intervenientes anuentes” do acordo homologado judicialmente. Título executivo anexado (ID. 31905028). A decisão de ID. 41882653 julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA e reconheceu o excesso de execução, no valor de R$201.000,00. Com relação à penhora imobiliária, indeferiu o pedido, mas determinou a expedição de certidão em favor do exequente, para fins de averbação correspondente nos registros dos imóveis. A decisão foi agravada (AGI n. 0725415-11.2019.8.07.0000). O Tribunal de Justiça não deu efeito suspensivo ao recurso (ID. 51062892). A decisão de ID. 45863313 julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA. e RIBEIRO E PEREIRA LTDA e também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e ratificou que o crédito perseguido na presente execução é aquele definido nas razões de decidir daquela decisão (ID. 41882653). A decisão foi agravada (AGI n. 072322-23.2019.8.07.0000). O Tribunal de Justiça não deu efeito suspensivo ao recurso (ID. 50838749). A decisão de ID. 45863313 ainda homologou a desistência do pedido em relação à VLADIMIR PEREIRA DA SILVA-ME, IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA-ME, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA-ME, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA e PEDRO R DA SILVA-ME e determinou a exclusão deles do polo passivo. AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA apresentou impugnação de ID. 50495765. Alegou: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque o sócio Vladimir não assinou o instrumento particular de transação e que o contrato veda os demais sócios a conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em operações alheias aos interesses ou atividades sociais; ii) no mérito, defendeu ser o título inválido em virtude da ausência de sua assinatura; iii) impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; e iv) entendeu que o valor devido é de R$ 5.156.427,08. POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME apresentou impugnação de ID. 50538405. Alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque não assinou o instrumento particular de transação e sequer consta como interveniente anuente, e requereu a condenação do exequente em litigância de má-fé. POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA, MARQUES E PEREIRA LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA, TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA apresentaram impugnação de ID. 51132037. O exequente se manifestou quanto à impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA no ID. 51891643. Alegou que o atual representante da executada, Sr. Vladimir Pereira da Silva, rubricou todas as páginas do contrato que lastreia a execução, inclusive, com reconhecimento de firma; e que, ainda que o ele não tivesse assinado, os representante à época (Wladecy e Valéria) o assinaram. Defendeu ainda inexistir excesso de execução. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA no ID. 51899591. Alegou que a executada constou consta do rol dos intervenientes anuentes e que seus sócios assinaram o acordo, de forma que ela possui legitimidade para responder pela execução. Requereu, assim, o afastamento da impugnação. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA., W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., MARQUES &amp; PEREIRA LTDA., RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA., TRANS SATELITE TRANSPORTES LTDA no ID. 53504972. Alegou que a impugnação só reproduziu as alegações apresentada anteriormente pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA e pugnou pela sua rejeição. É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO DE AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA A executada alegou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, porque o seu representante legal, Sr. Vladimir, não assinou o instrumento particular de transação e que o contrato veda os demais sócios a conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em operações alheias aos interesses ou atividades sociais. No mérito, defendeu ser o título inválido em virtude da ausência de sua assinatura; impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; e entendeu que o valor devido é de R$ 5.156.427,08. Decido. Conforme se observa do instrumento de ID. 31904991 (título que lastreia a execução), consta do item IV.10.1 que os denominados “intervenientes anuentes”, dentre os quais está a empresa AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA, antiga denominação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA, (conforme item II.7), devem para o exequente a quantia de R$ 4.000.000,00. Tendo assumido a obrigação de pagar, ela ostenta legitimidade “ad causam” para figurar como executada na presente ação, especialmente porque a transação foi assinada por todos os seus sócios a época, inclusive, pelo Sr. Vladimir. O Sr. Vladimir, sobretudo, com firma reconhecida em cartório, assinou todas as vias do acordo e assumiu individualmente várias obrigações na transação, especialmente aceitou receber a totalidade das cotas da referida executada, de forma que não há que se falar em irregularidade de representação dela. Na verdade, muito embora a assinatura não tenha sido aposta exatamente em cima do nome da executada na parte de assinaturas do acordo denominada “intervenientes anuentes” (ID. 31904991 – pag. 26), a página consta com a assinatura do Sr. Vladimir, o que já supre a exigência legal e os termos do contrato social da referida sociedade. Nesse sentido, rejeito a preliminar. No mérito, a decisão de ID. 41882653 julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA. e reconheceu o excesso de execução, no valor de R$201.000,00. As questões apresentadas na impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA são idênticas às anteriormente apreciadas pelo Juízo e parcialmente acolhidas. Por essa razão, não é necessário apreciá-las novamente. A obrigação de pagar objeto do presente cumprimento de sentença é solidária. Portanto, todos os devedores são responsáveis pelo pagamento da integralidade da dívida. O reconhecimento do excesso e o decote respectivo importam a diminuição do montante executado, de modo que todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente apenas pelo restante. Inteligência do artigo 275 do Código Civil. Assim, nada a prover. O crédito perseguido é aquele definido nas razões de decidir e parte dispositiva da decisão de ID. 41882653. Como não houve renovação de trabalho por parte das bancas dos advogados do exequente e do executado e apenas reprodução de teses e reafirmação da decisão anterior, deixo de fixar condenação sucumbencial em favor do patrono da executada. Por fim, nos termos do art. 80, incisos IV e VI, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Entendo que a executada agiu de má-fé ao alegar que não estava devidamente representada quando da realização da transação, já que tinha plena ciência que seu argumento era desprovido de validade e contrária a realidade dos fatos. Assim, condeno AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa. DA IMPUGNAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME apresentou impugnação de ID. 50538405. Alegou a sua ilegitimidade passiva, porque não assinou o instrumento particular de transação e sequer consta como interveniente anuente, requereu a condenação do exequente em litigância de má-fé e impugnação a cobrança de juros de 2% ao mês. Conforme se observa do instrumento de ID. 31904991 (título que lastreia a execução), consta do item II.16 que os denominados “intervenientes anuentes”, dentre os quais está a empresa POSTO DE SERVIÇO VLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA, sociedade como o mesmo número de CNPJ (03.571.101/0001-00) da impugnante POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME, devem para o exequente a quantia de R$ 4.000.000,00. Tendo assumido a obrigação de pagar, ela ostenta legitimidade “ad causam” para figurar como executada na presente ação. O fato de o nome da impugnante não ter constado na parte de assinaturas do acordo denominada “intervenientes anuentes” (ID. 31904991 – pag. 26) constitui mera irregularidade e não tem o condão de invalidar a transação e a afastar a responsabilidade, porque todos os sócios à época assinaram o instrumento. Nesse sentido, rejeito a preliminar. No mérito, conforme já destacado, a decisão de ID. 41882653 já julgou a questão dos juros não sendo necessária nova apreciação. Assim, nada a prover. O crédito perseguido é aquele definido nas razões de decidir e parte dispositiva da decisão de ID. 41882653. Como não houve renovação de trabalho por parte das bancas dos advogados do exequente e do executado e apenas reprodução de teses e reafirmação da decisão anterior, deixo de fixar condenação sucumbencial em favor do patrono da executada. Além, nos termos do art. 80, incisos IV e VI, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Entendo que a executada agiu de má-fé ao alegar que não realizou o acordo, já que tinha plena ciência que seu argumento era desprovido de validade e contrária a realidade dos fatos. Assim, condeno POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa. DA IMPUGNAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA, MARQUES E PEREIRA LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA, TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA, MARQUES E PEREIRA LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA, TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA apresentaram impugnação de ID. 51132037. Alegaram que i) em julho de 2016, cerca de 02 anos após o acordo objeto de execução, os sócios firmaram novo ajuste sobre a operacionalização da transação; ii) foi pago ao exequente R$ 300.000,00 em 26/08/2016, R$ 200.000,00 e R$ 165.000,00 em 01/11/2016; iii) foi pactuado o valor de R$ 5.800.000,00 considerando os termos iniciais, inclusive, juros, mas que a partir do ajustado não haveria a incidência de juros, mas tão somente correção monetária e juros de 1% a partir da citação; iv) a negociação foi intermediada por Paulo Ricardo Godoy da Fonseca; v) que o Exequente recebeu o importe de R$ 1.100.000,00 com a venda do imóvel de Águas Lindas; vi) foi pago ao exequente o total de R$ 1.966.000,00; vii) considerando os valores já pagos o saldo atualizado de R$ 4.507.328,51; viii) subsidiariamente, impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês e a utilização do INPC; e ix) entendeu que o valor devido é de R$ 6.214.432,60. O exequente defendeu que a impugnação só reproduziu as alegações apresentada anteriormente pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA e pugnou pela sua rejeição. Decido. De fato, no que toca aos pagamentos realizados ao exequente (R$ 300.000,00 em 26/08/2016, R$ 200.000,00 e R$ 165.000,00 em 01/11/2016) à cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês e à utilização do INPC, a decisão de ID. 41882653 já apreciou essas questões não sendo necessário apreciá-las novamente. Já foi reconhecido, portanto, o excesso de execução no importe de R$ 201.000,00 e já foi rejeitada a revisão dos juros pactuados e o índice de correção monetária. Assim, nada a prover quanto a essa alegações. Por outro lado, nos termos do art. 525, §1o, inciso VII, do CPC, na impugnação o executada poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. No caso dos autos, as impugnantes alegaram que, após dois anos da realização do acordo, as partes firmaram novo ajuste sobre a operacionalização da transação, oportunidade em que liquidaram o valor da dívida para o importe de R$ 5.800.000,00 e alteraram as condições de pagamento, inclusive a cláusula de juros e de correção monetária, bem como efetuaram o pagamento de R$ 1.100.000,00 ao exequente em virtude da venda de um imóvel. Assim, considerando a nova transação e os pagamentos, o débito atual seria de tão somente de R$ 4.507.328,51. O exequente, apesar de intimado, não se manifestou especificamente sobre essas alegações. Assim, tendo em vista que a transação e o pagamento constituem causa modificativa e extintiva da obrigação, oportunizo às impugnantes e ao exequente especificar provas, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Dispositivo Ante o exposto, rejeito as impugnações de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME e as condeno ao pagamento de multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé. Tendo em vista que a transação e o pagamento constituem causa modificativa e extintiva da obrigação, oportunizo às impugnantes (POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA, MARQUES E PEREIRA LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA, TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA) e ao exequente especificar provas, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, o exequente deverá promover andamento em relação à executada IGREJINHA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA. Intime-se. (ID 54245710 na origem) Segundo o juízo a quo: (i) é insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante, tendo em vista que a ausência do nome da impugnante na parte de assinaturas do acordo denominada “intervenientes anuentes” (ID. 31904991 – pag. 26) constitui mera irregularidade e, portanto, não invalida a transação ou afastar a responsabilidade, já que todos os sócios à época assinaram o instrumento; (ii) o executado agiu de má-fé, ao alegar que não realizou o acordo, já que tinha plena ciência que seu argumento era desprovido de validade e contrária a realidade dos fatos. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14144637), alegando: (i) estar sendo responsabilizado ao pagamento de débito perseguido pelo agravado contra diversas empresas nos cumprimento de sentença de no 0703394-93.2019.8.07.0015, sem que a empresa tenha sequer postado sua assinatura no Instrumento Particular levado à homologação; (ii) que a assinatura de Vladimir Pereira da Silva constante do contrato diz respeito à responsabilidade individual, já cumprida por ele, não se responsabilizando como interveniente anuente; (iii) que a empresa não constou do rol das identificadas como intervenientes anuentes, que assinaram o documento; (iv) assim, não poderia ter sido incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela qual alegou ser parte ilegítima; (v) a empresa Posto de Serviços Vladimir Pereira Ltda. não constava nem mesmo como ré nos autos da ação originária, confirmando que não poderia ter assinado em acordo a ser homologado naquele feito de no 2008.01.1.115966- 0. Aponta como requisitos do art. 1.019, I do CPC: (i) rejeição equivocada da impugnação e condenação equivocada por má-fé; (ii) prejuízo ao Agravante, em função do enriquecimento sem causa do Agravado; (iii) ausência de alteração, por parte do Agravante, da verdade dos fatos, uma vez que utilizou seu “direito de defesa para demonstrar que não foram preenchidos os requisitos legais a demonstrar a responsabilidade da empresa ao pagamento do débito na forma alegada pelo autor/agravado. Insurge-se contra a fixação de multa por litigância de má-fé, alegando estarem ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O Agravante acostou os seguintes documentos: (i) procurações e contratos sociais (IDs 14527215 e 14527214); (ii) cópia da inicial do cumprimento de sentença (ID 14527218); (iii) decisão de emenda à inicial (ID 14527220); (iv) cópia da ação de dissolução n. 2008.01.1.115966-0 (ID 14527221); (v) cópia da impugnação da distribuidora de bebidas Satélite Ltda. (ID 14527222); (vi) cópia da decisão no processo n. 0703394-93.2019.8.07.00415; (vii) cópia da decisão onde supostamente consta a exclusão de Vladimir Pereira da Silva-ME (ID 14527232); (viii) cópia da impugnação de Posto e Serviços Vladimir Pereira Ltda.-ME (ID 14527233); (ix) cópia da decisão agravada (ID 14527234); (x) certidão de tempestividade (ID 14527235). Preparo devidamente recolhido (ID 14527214). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID n. 14527214). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 14527234) que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0703394-93.2019.8.07.0015 proposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, rejeitou as impugnações de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME, condenando-as ao pagamento de multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou as impugnações de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME, condenando-as ao pagamento de multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, trazendo como pano de fundo discussão sobre a ilegitimidade passiva do Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque toda a matéria aventada no presente agravo cinge-se a questões fáticas que refogem da apreciação sumária em sede de tutela recursal, a exemplo da alegação de estar sendo responsabilizado ao pagamento de débito perseguido pelo agravado contra diversas empresas nos cumprimento de sentença de no 0703394-93.2019.8.07.0015, sem que a empresa tenha sequer postado sua assinatura no Instrumento Particular levado à homologação. Ou, ainda, a afirmação de que a assinatura de Vladimir Pereira da Silva constante do contrato diz respeito à responsabilidade individual, já cumprida por ele, não se responsabilizando como interveniente anuente. Mesmo o Agravante tendo juntado a cópia da ação de dissolução n. 2008.01.1.115966-0 (ID 14527221); a cópia da impugnação da distribuidora de bebidas Satélite Ltda. (ID 14527222); a cópia da decisão no processo n. 0703394-93.2019.8.07.00415; a cópia da decisão onde supostamente consta a exclusão de Vladimir Pereira da Silva-ME (ID 14527232) e a cópia da impugnação de Posto e Serviços Vladimir Pereira Ltda.-ME (ID 14527233), trata-se de questão controvertida, que merece o pálio da apreciação detida. Ao trazer, como tópico de sua argumentação sobre o direito invocado, a questão do prejuízo ao Agravante, em função do enriquecimento sem causa do Agravado, atrai para si o dever de comprovar documentalmente o referido impacto financeiro, para fins de tutela recursal, pois, caso contrário, trata-se apenas de medida satisfativa, onde o objeto da tutela recursal se confunde com o mérito do agravo. Nesse sentido, não se desincumbiu do se dever probatório, ou seja, como e quanto isso significaria em termos globais para a própria fornecedora. O argumento da rejeição equivocada da impugnação e condenação equivocada por má-fé, bem como da ausência de alteração, por parte do Agravante, da verdade dos fatos, constitui objeto do agravo de instrumento, vencível por ocasião da sua apreciação. Além disso, no âmbito dos limites sumários dessa via de cognição, o Agravante, também de forma genérica, pretende desconstituir a multa por má-fé, que está atrelada à apreciação do próprio mérito, fora do âmbito sumário de análise, que deve se debruçar nos requisitos constantes do art. 1.019, I do CPC. Considerando, assim, tais questões, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocado como probabilidade de provimento do recurso, as questões meritórias que trazem conteúdo fático e que se confunde com o mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020 15:06:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador